Tribunal: TJDFT
Processo: 0713510-07.2023.8.07.0020
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0713510-07.2023.8.07.0020 Classe judicial: CARTA TESTEMUNHÁVEL (418) REQUERENTE: PEDRO AGEU XAVIER SANTOS REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS O requerente apresenta carta testemunhável de decisão do juiz do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher que não recebeu recurso em sentido estrito, interposto de decisão que manteve medidas protetivas. O recurso é mera repetição da carta testemunhável 0728261-59.2023.8.07.0000, à qual foi negado seguimento e a decisão transitou em julgado em 1o.8.23. Consignou a decisão: “(...) Não cabe recurso em sentido estrito da decisão que defere ou mantém medidas cautelares de urgência. A hipótese não é prevista no rol taxativo do art. 581 do CPP. Ademais, pacífico na jurisprudência que, sem recurso próprio, possível se utilizar da reclamação ou impetrar habeas corpus para afastar eventual ilegalidade da decisão, já que a manutenção das medidas cautelares, de certo modo, restringe a liberdade de locomoção do indivíduo e, caso descumpridas, podem ensejar a prisão preventiva. Daí que, dada a natureza da carta testemunhável, somente quando inexistente outro meio de impugnação é que poderia ser utilizada, desde que nos restritos casos de denegação de recurso ou óbice ao seu seguimento. Confira-se: “(...) A carta testemunhável é instrumento processual de nítido caráter subsidiário, destinado a corrigir o equívoco decorrente da denegação de recurso ou de negativa de seu seguimento. Havendo, contudo, meios de impugnação do entrave à insurgência, não deve ser conhecida a carta. (HC 138.427/BA, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, julgado em 23/10/2012, DJe 29/10/2012). Não bastasse, manter as medidas cautelares de urgência é objeto do HC n. 0726243-65.2023.8.07.0000, impetrado pelos advogados do requerente e que teve indeferida a liminar. E o julgamento do mérito está pautado para hoje - 20.7.23. Nego seguimento”. Ao que tudo indica, houve duplicidade na distribuição do recurso interposto em 14.7.23 (ID 50162439). Se o objeto da carta testemunhável - pedido e causa de pedir - é idêntico ao interposto anteriormente, inexiste interesse de agir. Não a admito. Intimem-se. Brasília/DF, 31 de agosto de 2023. Desembargador JAIR SOARES